Tribunal: TJBA
Processo: 8050112-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050112-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MODULAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, para suspender descontos oriundos de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e impedir a negativação do nome do consumidor, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (ii) se a multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
deve ser mantida em seus termos ou readequada quanto à periodicidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mostra-se legítima a concessão da tutela antecipada para sustar os descontos questionados, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da natureza alimentar dos proventos afetados.

4. A reversibilidade da medida encontra-se assegurada, considerando a possibilidade de posterior restituição dos valores à instituição financeira, caso revertida a decisão.

5. A multa cominatória é admitida como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC, devendo, no entanto, respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Tendo em vista que a obrigação descumprida é de natureza mensal (descontos em benefício previdenciário), é cabível a readequação da periodicidade da multa de diária para mensal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a multa cominatória incida mensalmente, mantida a decisão agravada nos demais termos.
Tese: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratação de cartão de crédito consignado, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A multa cominatória deve observar a periodicidade da obrigação imposta, podendo ser ajustada de diária para mensal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI 8008331-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 07/07/2021; TJBA, AI 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 22/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.